Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727681-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida por MARINA DE MELLO CERQUEIRA ZARUR, que determinou à agravante que restabeleça a vigência do plano de saúde Blue Star Enf. AD. Em análise dos pressupostos processuais, verificou-se que a agravante não comprovou o efetivo recolhimento das custas, conforme o disposto no art. 1.017, §1o, do CPC. Em respeito ao princípio da não surpresa, a agravante foi intimada para comprovar o preparo nos termos do §4o do mencionado artigo. O prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a agravante deixou de comprovar o pagamento das custas processuais, apesar de intimada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator